Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735259-05.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM RIBEIRO PORTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Requer o recorrente o deferimento de gratuidade de justiça. Dos documentos acostados aos autos (ID 16887420), denota-se que seus gastos mensais superam, em muito, a renda auferida na qualidade de servidor público e, inclusive, mostra-se incompatível não somente o montante total de despesas, mas especialmente o elevado valor do plano de saúde, quando em confronto com sua remuneração mensal líquida. Desse modo, considerando que os gastos colacionados são muito superiores ao valor da remuneração, junte os três últimos extratos bancários e o imposto de renda do último ano base, a fim de comprovar que faz jus ao benefício pretendido, ou subsidiariamente, efetue, em 48 (quarenta e oito horas), o pagamento integral do preparo recursal, que inclui as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. (ID 16887412). Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora